Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes na condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de supostos problemas durante a sua estadia no hotel reservado por meio da parte ré. Em suas razões, sustenta que há omissão no decisum, pois não teria sido analisada a documentação fotográfica das marcas de picadas e dos próprios percevejos. Aduz que apresentou conjunto probatório robusto a demonstrar a inequívoca falha na prestação dos serviços resultantes dos danos materiais e morais consequentes.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. No acórdão foi analisada toda a documentação acostada aos autos resultando nas conclusões lá expostas de forma clara e objetiva, conforme consta do item V do acórdão de ID 52954442. Nota-se que a embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.